Tribunal: TJSP
Processo: 1014632-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO DE GARANTIR DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE NA APOSENTADORIA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS 41/03 E 47/05 NÃO CUMPRIDOS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014632-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO DOZINIETE
MATARUCCO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos, para denegar
a segurança.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014632-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.766
APELAÇÃO CÍVEL No 1014632-88.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFÍCIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: JOÃO DONIZETE MATARUCCO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

PRETENSÃO
DE
GARANTIR DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE
NA
APOSENTADORIA

INADMISSIBILIDADE

REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS 41/03
E 47/05 NÃO CUMPRIDOS
ORDEM CONCEDIDA

RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO
PROVIDOS.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por João Donizete
Matarucco, Agente de Segurança Penitenciária, contra ato do Diretor Técnico
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado, objetivando garantir o direito à aposentadoria especial
com proventos integrais e paridade, concedida a ordem pela r. sentença de fls.
119/123.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o, da Lei
no 12.016/09), soma-se apelo da Fazenda do Estado, buscando a inversão do
resultado, ao argumento de que o impetrante não preencheu os requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria com integralidade de
proventos e com paridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014632-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada.
O direito postulado pelo impetrante deve ser analisado à luz das
normas de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, ele que à
época da impetração possuía cinquenta e três anos de idade e trinta e um
anos de contribuição.
O art. 6o da EC 41/03 estabelece:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos
de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014632-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria.
A norma de transição prevê a possibilidade de aposentadoria
com proventos integrais para o servidor que tiver ingressado antes da Emenda
Constitucional e cumprir requisitos de idade e tempo de contribuição.
O impetrante não se enquadra aos requisitos da norma de
transição porque não tem a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos.
O artigo 3o da EC 47/05 dispõe:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014632-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
O artigo 3o da EC 47/05 prevê a possibilidade de aposentadoria
com integralidade e paridade mediante o cumprimento de requisitos.
A integralidade foi prevista no artigo 3o, caput, da EC 47/05.
O conceito de integralidade corresponde ao cálculo do benefício
previdenciário com base na última remuneração recebida pelo servidor público
em exercício.
A paridade foi prevista no artigo 3o, parágrafo único, da EC 47/05
(referência ao art. 7o EC 41/03).
Art. 7o da EC 41/03 - Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos
seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014632-88.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei.
A paridade garante ao servidor aposentado a revisão dos
proventos na mesma proporção e data dos servidores em atividade, cujos
requisitos o impetrante também não atendeu, não ostentando tempo de
contribuição e tempo de serviço exigidos.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para denegar
a segurança.
RICARDO FEITOSA
RELATOR